Tribunal: TJSP
Processo: 2322200-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
VOTO No 42725

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Convolação em falência. Descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. Inteligência do art. 73, inc. IV, da Lei n.o 11.101/05. Impossibilidade de alienação do ativo permanente. Questão decidida. Inexistência de fatos novos. Preclusão consumativa. Inteligência do art. 507 do CPC. "[A] nova roupagem dos fatos emprestada a

Ementa:
VOTO No 42725

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Convolação em falência. Descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação. Inteligência do art. 73, inc. IV, da Lei n.o 11.101/05. Impossibilidade de alienação do ativo permanente. Questão decidida. Inexistência de fatos novos. Preclusão consumativa. Inteligência do art. 507 do CPC. "[A] nova roupagem dos fatos emprestada a recurso superveniente (...) não reabre oportunidade impugnativa quanto a mesma questão cujos enfoques deveriam todos ser abordados em recurso próprio interposto contra aquela decisão primeva". STJ, AgInt no REsp 2.123.657-MG. Não bastasse, inexistência de qualquer excepcionalidade a justificar a convocação de uma nova AGC. Quebra. Regularidade. Decisão mantida. Continuação provisória das atividades do falido. Questão que não foi suscitada ao Juízo a quo. Supressão de instância. Inadmissibilidade.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.